Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
VISTOS.
1. O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Manutenção de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1005367-04.2020.8.11.0002 ajuizada por DONATO CORREA DE CAMPOS contra o ora agravante e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que deferiu liminar para determinar o restabelecimento do benefício de pensão ao agravado em relação ao seu pai falecido, ex-servidor público estadual, possibilitando o recebimento de pensão até completar 21 anos de idade.
Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência. Para tanto, inicialmente em remessa aos preceitos contidos o art. 1o da Lei 8.437/92, assevera que a tutela em questão esgota o objeto da ação, sendo terminante vedado pela legislação aplicável espécie.
No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, pondera que não há respaldo legal no entendimento do juízo a quo que veicule a probabilidade do direito, pois, conforme a Súmula 340/STJ e artigo 243 e seguintes da LC 04/1990, a pensão por morte é devida ao filho até completar 18 anos de idade, consoante o art. 5o “caput” do Código Civil, ou inválido, não havendo previsão para estendê-la até os 24 anos de idade, em razão da beneficiária encontrar-se matriculada em curso superior. Logo, o pagamento de pensão desobediente ao princípio da legalidade dar-se-ia eivado de nulidade.
Diz, ainda, que a pretensão de continuidade do recebimento benefício com suporte no direito à educação não encontra respaldo na Constituição nem na legislação infraconstitucional, pois o Estado só está obrigado a fornecer a educação básica gratuitamente, a todos, ressaltando que deve prevalecer o interesse público, face ao fato de a sociedade arcar com o ônus de uma pensão sem base legal.
No mais, aduz inexistente o perigo de dano ao resultado útil do processo, o que existe é a possibilidade de lesão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se julgado improcedente o pedido (o que espera), dificilmente o “requerido/agravado” (rectius: agravante) irá reaver os valores a serem pagos a título de pensão. Outrossim, a decisão recorrida já implica, neste momento, grave prejuízo ao agravante, tendo em vista o potencial de multiplicação de demandas semelhantes, expondo a ordem administrativa do Estado de Mato Grosso ao risco de lesão grave.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão de liminar de efeito ativo para suspender a decisão agravada, a ser reformada por ocasião do mérito.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dês que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O agravante questiona o restabelecimento do pagamento de pensão por morte a estudante que recebia o benefício em razão do falecimento de seu genitor (25/05/2019), servidor público estadual aposentado, cancelada por ter alcançado a maioridade, uma vez que nascido aos 13/08/2001, completou 18 anos de idade.
A decisão agravada pode ser assim resumida:
“Pois bem, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um anos.
No caso concreto, a parte requerente está desde agosto de 2019 sem receber a pensão, além do que possui ainda 18 anos de idade, em evidente afronta ao direito adquirido e reconhecido.
A jurisprudência pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem compreendido recentemente pela procedência do pedido, segundo se observa do seguinte julgado:
(...)
Segundo precedentes do STJ, é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (...). (Apelação / Remessa Necessária 156201/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)” (id. 29595374 – autos principais).
Efetivamente, a teor da Súmula 340/STJ, a lei aplicável para a concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, no caso, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), cujo art. 245, II, alínea “a”, com a redação dada pela LC 197/04, definiu dentre os beneficiários da pensão temporária “os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, firmou entendimento de que sentido de que “ a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019.
Desse modo, e nos termos do § 4o, do artigo 24, da Constituição Federal, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da LC no 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, conforme a linha de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, conforme ilustra o escólio citado na decisão agravada.
Nesse contexto, haure-se de baixa densidade o prognóstico da probabilidade de provimento do recurso.
O perigo da demora se evidencia pelo fato de se tratar de benefício de caráter alimentar. Lado oposto, o restabelecimento de pensão ao agravado não traduz os supostos danos invocados, ademais, o entendimento já é hospede neste Tribunal de Justiça, inexistindo, pois, qualquer inovação jurisprudencial capaz de justificar a existência de potencial efeito multiplicador de demandas idênticas.
Referente à vedação legal contida na Lei 8.437/1992, assinalo que o benefício de pensão por morte não se insere nas hipóteses impeditivas, admitindo-se a antecipação de tutela em desfavor da fazenda pública, não obstante onere os cofres públicos, em conformidade com a Súmula 729/STF. Igualmente, não há que se falar em irreversibilidade, pois o princípio da proporcionalidade decorre da predominância do direito alimentar sobre o patrimonial. Além disso, em relações de trato sucessivo a tutela de emergência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo.
Finalmente, para a eventual impossibilidade de repetição das parcelas a serem pagas, ainda assim, a concessão da tutela antecipada se justifica para tempestiva e adequada proteção do direito fundamental ameaçado de dano irreparável, assim entendido o benefício alimentar, além da continuidade nos estudos, que já vinha sendo pago pelo extinto genitor, como pensão alimentícia, conforme consta dos autos principais.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma melhor análise quando do julgamento de mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.